Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. BENEFÍCIO CONCEDIDO À LUZ DE DECRETO ANTERIOR. NOVA COMUTAÇÃO. POSSIBILIDADE. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o enquadramento no ato normativo concessivo do indulto ou comutação de pena incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, detém a competência privativa para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pelo próprio texto constitucional e pela legislação ordinária. Embora haja aparente conflito entre o disposto nos artigos 3o e 4o, do Decreto no 11.846/2023, a melhor interpretação da norma, alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é a de que o artigo 3o estabelece a forma do cálculo da comutação da pena para aqueles já beneficiados anteriormente, enquanto o artigo 4o prevê a possibilidade de deferimento do benefício para aqueles que, em decreto anterior, não preencheram os requisitos legais da benesse. Hipótese em que a decisão de origem deve ser reformada, para que o pedido de nova comutação formulado pelo apenado, com fundamento no Decreto no 11.846/2023, seja apreciado, em conformidade com o artigo 3o.